Tribunal: TJES
Processo: 5014927-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014927-47.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS SOUSA HAESE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014927-47.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS SOUSA HAESE

Advogado do(a) PACIENTE: NELTON DOUGLAS DOS SANTOS - ES28414-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CONTRÁRIA À LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXTENSÃO DE EFEITOS A CORRÉU. ORDEM CONCEDIDA.

1. É vedado ao Magistrado proferir nova decisão acerca da liberdade de réu com conteúdo decisório contrário à decisão anterior se não restarem presentes fatos/elementos novos.

2.Em respeito ao princípio da isonomia, os efeitos de decisão concessiva de liberdade provisória a um corréu devem ser estendidos ao outro, quando presentes as mesmas situações objetivas e subjetivas.

3. Ordem concedida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014927-47.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS SOUSA HAESE

Advogado do(a) PACIENTE: NELTON DOUGLAS DOS SANTOS - ES28414-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS SOUSA HAESE

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO
, nos autos do Processo tombado sob nº
0000083-12.2024.8.08.0055
, por meio do qual fora decretada sua prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

O paciente foi preso em flagrante em 24 de agosto de 2024, acusado de tráfico e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Durante a audiência de custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares. No entanto, poucos dias depois, sua prisão preventiva foi decretada sob o argumento de risco de reiteração delitiva.

A defesa argumenta que não há elementos que justifiquem a prisão preventiva, destacando a inexistência de circunstâncias novas que respaldariam o decreto da prisão preventiva após a decisão que concedeu a liberdade provisória em sede de Audiência de Custódia.

Após a soltura do paciente e seus comparsas, sobreveio Relatório Final de Inquérito Policial, requerendo o Delegado de Polícia a decretação da prisão preventiva do paciente, destacando que o
réu compareceu à Delegacia solicitando a devolução de seu aparelho celular.
O Ministério Público Estadual, no mesmo sentido do requerimento do Delegado de Polícia, manifestou-se pela decretação da prisão preventiva do paciente.

Contudo, registro que a solicitação do aparelho celular após a soltura do paciente não pode ser considerada, por si só, um indicativo de risco de reiteração delitiva, tanto que tal circunstância sequer fora considerada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

No dia 03.9.2024, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, lançando os seguintes fundamentos, vejamos:

“(...) Assim, importa destacar que
houve grande quantidade de drogas apreendidas
. Além disso, a autoridade policial destacou nas conclusões de suas investigações que, diante de abordagens ativas por parte dos policiais militares e civil, foi possível identificar o envolvimento dos denunciados no comércio ilícito de entorpecentes, fazendo com que a liberdade destes, mantenha o tráfico na Comarca. Esses elementos demonstram a necessidade de a tese defensiva ser exposta à atividade probatória. Porém, havendo o risco de reprodução das atividades ilícitas, deverá ser adotada a segregação cautelar durante o curso do processo.”

Observa-se que as circunstâncias descritas na decisão, quantidade de substâncias entorpecentes e dinâmica do crime, já eram conhecidas no momento da decisão proferida pelo Juízo da Audiência de Custódia, por meio da qual se concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante desse contexto, compartilho do entendimento de ser vedado ao Magistrado proferir nova decisão acerca da liberdade de réu com conteúdo decisório contrário à decisão anterior
se não restarem presentes fatos/elementos novos
. Nesse sentido está o posicionamento da 1ª Colenda Câmara:

PROCESSO PENAL. FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE DEFERIDA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Ainda que a decisão que verse sobre custódia processual tenha natureza cautelar e, por isso, possa ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício,
deve existir alguma alteração no plano fático que justifique essa modificação.

2. O instituto da prisão preventiva rege-se pela cláusula conhecida como rebus sic stantibus, o que, ao mesmo tempo que permite a sua alteração caso também sejam alterados os motivos ensejadores,
veda a sua revisão pelo julgador caso a situação permaneça a mesma daquela que existia ao tempo do primeiro pronunciamento.

3. É ilegal a decretação de prisão preventiva na fase do inquérito policial sem provocação.

4. Não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo não pagamento da fiança. Exclusão da medida cautelar. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170041881, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017).

No caso dos autos, o Ministério Público não apresentou fatos novos, apenas apresentou seus fundamentos acerca da necessidade da prisão do paciente, com base nas circunstâncias da prisão em flagrante.

Deste modo, a meu ver, era vedado ao Magistrado de primeiro grau
rever decisão anterior sem qualquer alteração fática
, sob pena de se violar, ainda, a segurança jurídica.

Por fim, ressalto que o E. Des. Helimar Pinto, no HC nº 5014407-87.2024.8.08.0000, concedeu a liberdade provisória ao corréu Alex Sander Padilha Gozze cuja prisão fora decretada nas mesmas circunstâncias do paciente. Assim, em aplicação ao princípio da isonomia, estando presentes as mesmas circunstâncias objetivas e subjetivas, necessária a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao corréu Alex Sander Padilha Gozze, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal.

Arrimada nas considerações ora tecidas, a
ratifico a liminar anteriormente deferida
, para
CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS
e restituir a liberdade provisória ao Paciente, mantendo as medidas cautelares anteriormente impostas na decisão proferida em Audiência de Custódia, quais sejam:

a) proibição de sair da casa em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa;

b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;

c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;

d) comparecer, em 10 (dez) dias, ao Juízo da Vara Única de Marechal Floriano, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;

e) proibição de usar qualquer tipo de arma;

f) recolhimento domiciliar de 21h00 às 06h00.

Saliento que a autoridade judicial poderá impor medidas diversas, caso repute necessário, bem como revogá-las e expedir novo decreto de prisão, caso sobrevenham fatos novos relevantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)